Tribunal: STF
Processo: ARE 1303783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Reintegração na posse de área urbana de alto risco — Edificação de imóvel sobre terreno de propriedade da Petrobrás Transporte S/A-Transpetro, destinado à operação de dutos petrolíferos — Esbulho Configurado — Legitimidade e cabimento da concessão da proteção possessória — Art. 1.210 do Código Civil — Urgência na concessão da medida, diante do evidente e eminente risco à vida e integridade física dos moradores — Prazo de trinta dias para a conclusão dos trabalhos prorrogável por mais trinta dias a critério do juizo singular, impreterivelmente, desde que apresentada e comprovada uma justificativa plausível para tanto — Área Incorporada ao património público — Sentença mantida — Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 173, 1º, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Na espécie foi demonstrada de forma cabal a propriedade e a efetiva posse do terreno por parte da Petrobrás — Petróleo Brasileiro S/A, posteriormente arrendado á empresa Petrobrás Transporte S/A — Transpetro, destinada à passagem e implantação de dutos para a transferência de produtos altamente inflamáveis. Já o esbulho praticado pela apelante decorreu da invasão deliberada historiada no laudo pericial de págs. 3061308, com a construção da residência ocupando um lote de terreno pertencente à Petrobrás, situação retratada de forma cabal pelas fotografias anexas ao laudo, inclusive com a confirmação de que no local foram identificados diversos marcos identificados pela Petrobrás, delimitando a área em que se encontram a faixa de dutos do local e demonstrando a periculosidade do local, pág. 305. Da( a legitimidade e o cabimento da concessão da proteção compulsória, art. 1.210 do Código Civil, por medida de urgência, diante do evidente e eminente risco á vida e integridade física dos moradores, apresentado pela passagem de materiais inflamáveis, mediante a demolição coativa das construções existente no local e a restituição do bem ao estado primitivo, ficando mantido o prazo de trinta dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogável por mais trinta dias a critério do juizo singular, impreterivelmente, desde que apresentada e comprovada uma justificativa plausível. Foi o bastante.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente